Tribunal: TJES
Processo: 0000553-20.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-20.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADIR VASSOLER PEREIRA e outros (3)
APELADO: MARCELO COIMBRA DE RESENDE e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PENAL. ALTERAÇÃO DE LIMITES (ART. 161 CP). INTRODUÇÃO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE ALHEIA (ART. 164 CP). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. RECURSO DO QUERELADO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 82, § 1º, LEI 9.099/95). RECURSO DOS QUERELANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DOS CRIMES EM DUPLICIDADE CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 CP). INDENIZAÇÃO CIVIL MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP) AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E QUANTIFICADO NA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por MARCELO COIMBRA DE RESENDE e RINALDO COIMBRA DE RESENDE (ora Apelantes/Apelados) em face de JADIR VASSOLER PEREIRA (ora Apelante/Apelado). Aduzem os querelantes, em síntese, que são proprietários de imóveis rurais (Fazendas Capim I e Capim III) vizinhos ao imóvel do querelado (Fazenda Capim II), adquirido do irmão dos querelantes. Alegam que, após a descoberta de um erro na medição original das terras durante procedimento de georreferenciamento (que indicou área menor para o querelado e maior para um dos querelantes), e apesar das propostas de solução, o querelado passou a agir de forma agressiva , alterando unilateralmente as cercas divisórias, danificando-as, introduzindo gado nas propriedades dos querelantes sem autorização e proferindo ameaças ("andava armado"). Tais fatos teriam ocorrido continuamente de 2020 até 22 de julho de 2021. Buscam, assim, a condenação do querelado pela prática dos crimes de alteração de limites (art. 161, caput, CP, duas vezes), dano qualificado (art. 163, §1º, I, CP, duas vezes) e introdução de animais em propriedade alheia (art. 164, CP, duas vezes), todos na forma continuada (art. 71, CP), além da fixação de valor mínimo para indenização civil pelos danos causados (art. 387, IV, CPP).

2. A sentença objurgada (ID nº 7193929 - Parte 04, pgs. 27/32) julgou parcialmente procedente a queixa-crime para condenar o querelado JADIR VASSOLER PEREIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 161 (alteração de limites) e 164 (introdução ou abandono de animais em propriedade alheia), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal. Foi fixada a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento e substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos. Deixou de fixar indenização mínima.

3. Em sua Apelação (ID nº 7359618), a parte Ré/Querelada, ora Apelante (JADIR VASSOLER PEREIRA), suscita a preliminar de decadência , ao argumento de que os querelantes sabiam da autoria desde o início de 2020, mas só ajuizaram a queixa em julho de 2021, extrapolando o prazo de seis meses do art. 38 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição, defendendo a inexistência de provas de que tenha alterado limites com intenção de apropriação (art. 161 CP) ou de que tenha causado prejuízo com a introdução de animais (elemento do tipo do art. 164 CP, que a própria sentença afastou ao negar indenização).

4. A parte Autora/Querelante, ora Apelante (MARCELO COIMBRA DE RESENDE e RINALDO COIMBRA DE RESENDE), em sua Apelação (ID nº 7193929 - Parte 04, p. 66 a Parte 05, p. 04), pugna pela reforma da sentença, defendendo que: a) os crimes dos arts. 161 e 164 foram praticados duas vezes cada (um contra cada querelante), devendo ser reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre essas duas condutas para cada tipo penal; b) ambos os crimes (praticados contra cada vítima) ocorreram em continuidade delitiva (art. 71, CP), devendo a pena ser majorada na fração máxima de 2/3; c) o valor do dia-multa deve ser elevado para 1/5 do salário mínimo, dada a capacidade econômica do réu, comprovada nos autos (aquisição de imóvel de R$650 mil e criação de gado); d) deve ser fixada indenização civil mínima no valor de R$61.500,00, pois os danos materiais (reparo de cerca), lucros cessantes (impossibilidade de arrendamento) e danos morais foram demonstrados e objeto de instrução.

5. A parte Autora/Querelante, ora Apelada (MARCELO COIMBRA DE RESENDE e RINALDO COIMBRA DE RESENDE), em Contrarrazões (ID nº 7648238), suscita preliminar de não conhecimento do recurso do querelado por intempestividade das razões recursais, apresentadas fora do prazo de 10 dias junto com a interposição, conforme exige o art. 82, §1º da Lei 9.099/95, inaplicável o art. 600, §4º do CPP no rito sumaríssimo. Rebate a preliminar de decadência, argumentando que se trata de crime continuado, cujo prazo se conta do último ato (22/07/2021), sendo a queixa (27/07/2021) tempestiva. No mérito, pleiteia a manutenção da condenação, refutando a alegação de falta de provas e ressaltando as evidências dos autos, inclusive áudios do próprio réu confessando os atos. A parte Ré/Querelada, ora Apelada (JADIR VASSOLER PEREIRA), não apresentou Contrarrazões ao recurso dos querelantes.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7.
Acerca do Recurso do Réu/Querelado:
Antes da efetiva análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, necessário tratar da preliminar arguida, visto tratar-se de matéria de ordem pública, cuja análise se impõe mesmo em caso de não conhecimento do recurso. Alega o Recorrente a ocorrência de decadência do direito de queixa dos querelantes, os quais não teriam observado o prazo de 06 (seis) meses para o exercício do direito de ação, disposto no art. 38 do Código de Processo Penal (CPP) c/c art. 103 do Código Penal (CP). Ocorre que, não obstante a norma legal estabeleça o início da contagem do prazo a partir da ciência da autoria do crime, prevalece na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que, nos casos de crimes permanentes ou continuados – cuja execução se protrai no tempo –, o início da contagem se dá a partir da cessação da atividade delitiva. Nesse sentido, considerando que os elementos probatórios dos autos apontam para a continuidade da conduta ilícita do Réu/Querelado nas propriedades dos Querelantes/Recorridos, e tendo sido a queixa-crime apresentada durante o período em que os fatos ainda ocorriam ou logo após sua cessação (último ato reportado em 22/07/2021 , queixa protocolada em 27/07/2021), não há que se falar em decadência. Destarte,
REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

8. No mérito, o pleito recursal não merece conhecimento. De início, insta salientar que o processo tramitou sob o rito sumaríssimo (Lei nº 9.099/95) desde seu início, como bem identificado no parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8406696) e na decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Helimar Pinto da 2ª Câmara Criminal (ID nº 8422188). Desta forma, não são aplicáveis ao caso as regras gerais dispostas no Código de Processo Penal quando houver disposição específica na Lei dos Juizados Especiais (LJE). Portanto, não incide a regra do art. 600, §4º, do CPP, que permite a apresentação das razões recursais em segunda instância. Deve prevalecer o disposto no art. 82, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que determina:

Art. 82. [...] § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

9. Dessa forma, tendo o Réu/Querelado interposto o recurso (petição de fls. 163) em 06/07/2023, sem as respectivas razões, vindo a apresentá-las somente em 19/02/2024 (ID nº 7359618), resta configurada a preclusão temporal. O recurso é, portanto, intempestivo quanto às razões, o que impede seu conhecimento e prejudica a análise do mérito recursal.

10.
Do Recurso dos Querelantes:
O pleito recursal merece parcial acolhimento. Inicialmente, reitera-se que o procedimento adotado foi o sumaríssimo (Lei nº 9.099/95), o que implica observância ao limite de competência estabelecido no art. 61 da referida lei (pena máxima não superior a 2 anos). A pretensão de condenação pela prática de cada crime (art. 161 e 164 do CP) por duas vezes (uma contra cada vítima), em concurso material (art. 69 do CP), é compatível com o rito, pois a pena máxima resultante (1 ano e 2 meses de detenção) não ultrapassa o limite legal. Contudo, o pedido de aplicação cumulativa da causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) na fração máxima de 2/3 extrapolaria o limite de competência do Juizado Especial, motivo pelo qual não pode ser acolhido
nestes autos
.

11. No referente ao valor da pena de multa: Não merece acolhimento o pleito recursal dos Querelantes. Embora o sistema processual penal pátrio seja acusatório, o Juiz possui poder instrutório complementar. No caso, a sentença fundamentou a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo) pela ausência de elementos concretos nos autos que permitissem aferir, com segurança, a real capacidade econômica do Réu/Querelado , não sendo suficiente a mera existência de um contrato de compra de imóvel ou a alegação genérica de criação de gado para justificar a exasperação. Caberia aos Querelantes, durante a instrução, produzir prova mais robusta nesse sentido ou requerer diligências ao juízo, o que não ocorreu. Manter a decisão neste ponto não implica violação ao sistema acusatório, mas observância à necessidade de prova concreta para individualização da pena pecuniária em patamar superior ao mínimo.

12. Por fim, quanto à indenização mínima cível (art. 387, IV, do CPP): O pleito recursal dos Querelantes deve ser rejeitado. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso e
quantificado
na inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime), bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa sobre o tema durante a instrução processual. A mera menção genérica ao desejo de obter indenização, sem a especificação do
quantum
pretendido na peça exordial , inviabiliza a condenação neste aspecto, sob pena de violação aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ citados no texto original (REsp 1.986.672/SC, AgRg no REsp 2.049.194/RS, AgRg no AREsp 2.510.396/SC e AgRg no AREsp 2.649.795/SC) corroboram essa tese.

13. Da conclusão.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO:
apenas para reconhecer a prática dos crimes previstos nos artigos 161 e 164 do Código Penal por duas vezes cada (uma em face de MARCELO COIMBRA DE RESENDE e outra em face de RINALDO COIMBRA DE RESENDE), em concurso material (art. 69 do CP), Majorando a condenação para o patamar de 14 (quatorze) meses de detenção e 280 (duzentos e oitenta) de dias multa.

No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

14.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)